Tribunal: TJES
Processo: 5004658-09.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004658-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DE LIMA RANGEL
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id. 5188158) que julgou parcialmente procedente a pretensão no sentido de
declarar

prejudicado o pedido de exclusão de negativação ( pois a ré comprova, na contestação, não existir mais a negativação), bem como declarar a rescisão contratual entre as partes, afastando a multa contratual.

Colhe-se da inicial que o autor cursou Direito na instituição educacional requerida, contudo, por motivos de saúde, formalizou distrato com a ré, na qual seria pago apenas o valor da última mensalidade e não haveria incidência da multa rescisória. Enfatiza que continuou sendo cobrado acerca da multa rescisória e teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo a exclusão da negativação e ao final, reparação moral
.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, argumentando que houve falha na prestação do serviço da ré que não observou o direito do autor a extinção do contrato, lhe causando abalos, além do que teve seu nome negativado. Postulando ao final a reforma da r. sentença a quo no sentido de julgar procedente o pedido de reparação moral.

Contrarrazões não interpostas, apesar de devidamente intimada a recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, como bem menciona a r. sentença de piso, não comprovou o autor nos autos que houve um distrato com a instituição requerida, na qual seria pago a última mensalidade e não haveria incidência de multa rescisória. No mais, a r. sentença a quo entendeu legítima a cobrança da multa rescisória, entendendo como medida proporcional, diante da natureza do caso ( tendo em vista a saúde do autor) e com base no artigo 6º do CDC, declarar rescindido o contrato e a multa rescisória, de sorte que não há que se falar, no caso, em falha na prestação de serviço da requerida face a ausência de ato ilícito a caracterizar o dano moral.

Em que pese ter havido negativação, que inclusive já não mais existe, conforme demonstrou a ré em contestação, a r. sentença reconheceu a legitimidade da cobrança da multa, não havendo assim em que se falar em ato ilícito da ré, nem em repercussão aos direitos da personalidade do recorrente, capaz de gerar indenização por danos morais, coube apenas ao Juiz sentenciante realizar um ajuste normativo/interpretativo, sem qualquer repercussão na esfera extrapatrimonial do autor.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor d
o valor da causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)